Tribunal: TJDFT
Processo: 0007263-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007263-21.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO MANDELLI RECORRIDO: MARIO GONCALVES DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. JUNTADA. DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. EXCEPCIONALIDADE. FATOS NOVOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DEVOLUÇÃO. FRAUDE. VÍCIO. INEXIGIBILIDADE. CÁRTULA. 1. Incumbem às partes instruir os autos com os documentos que comprovem o direito alegado, sendo que o autor deve juntá-los com a inicial, quanto aos fatos constitutivos do seu direito e o réu, com a contestação, a respeito dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. 2. Proferida sentença, as partes só podem produzir prova documental relativa a fatos novos ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados no juízo a quo, nos termos dos artigos 434, 435 e 493 do Código de Processo Civil. 3. Não se tratando de documento novo ou que comprovem fatos supervenientes à prolação da sentença, incabível a juntada de documentação em sede recursal pela parte apelada. 4. Em regra, o cheque constitui título de crédito não-casual (em decorrência de sua autonomia e abstração) e goza dos atributos de liquidez (inexistem dúvidas quanto ao seu objeto), certeza (não há dúvida quanto acerca de sua existência) e exigibilidade (quando não se levantam objeções sobre sua atualidade), sendo certo que, em tese, a simples apresentação basta para respaldar o pagamento do valor constante do título. 5. Embora seja regido por princípios próprios, como cartularidade, autonomia e abstração, enquanto não submetido à circulação, revela-se possível afastar sua exigibilidade, em função de circunstâncias inerentes à causa debendi, como vício ou fraude em sua emissão. 6. A devolução do cheque pelo motivo 35 (fraude na emissão) isenta o embargante/executado da responsabilidade do seu pagamento, o que afasta a exigibilidade da cártula e, em consequência, para a discussão sobre a dívida nela consignada. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009